Tribunal: TRF3
Processo: 5000301-27.2020.4.03.6114
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: OUTROS PARTICIPANTES:
Órgão colegiado: 10a Turma
Assuntos: Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6); Cálculo do benefício de segurado especial de acordo com a Lei 9.876/99
Data de julgamento: definitivo da matéria pelo C. STF.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3a REGIÃO
PODER JUDICIÁRIO
No
RELATOR:
OUTROS PARTICIPANTES:

PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Regional Federal da 3a Região
10a Turma

APELAÇÃO CÍVEL (198) No
5000301-27.2020.4.03.6114
RELATOR:
Gab. 36 - DES. FED. LEILA PAIVA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: EDNESIO RUFINO MOTA
Advogado do(a) APELADO: TERESINHA CHERPINSKI - SP409428-A
OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

A Senhora Desembargadora Federal Leila Paiva (Relatora):
Trata-se de agravo interno interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
,
com fulcro no artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), em face de r. decisão que
negou provimento
à sua
apelação
, nos termos do artigo 932 do CPC.
Em suas razões recursais, pugna pela reforma da decisão, sustentando, em preliminar, a suspensão do processo até o julgamento definitivo da matéria pelo C. STF.
Alega, no mérito, a violação ao artigo 3o,
caput,
da Lei n. 9.876/1999.
Aduz que houve ofensa aos princípios do equilíbrio financeiro e atuarial, contributivo e da contrapartida, bem como ofensa ao sistema de repartição simples e à cláusula de reserva de plenário.
Com contraminuta, vieram os autos conclusos.
É o relatório.

stm

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000301-27.2020.4.03.6114
RELATOR: Gab. 36 - DES. FED. LEILA PAIVA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
APELADO: EDNESIO RUFINO MOTA
Advogado do(a) APELADO: TERESINHA CHERPINSKI - SP409428-A

V O T O

A Senhora Desembargadora Federal Leila Paiva (Relatora):
Presentes os requisitos de admissibilidade, nos termos do artigo 1.021 do Código de Processo Civil (CPC), conheço do presente recurso.
Primeiramente, no tocante à alegação da necessidade de sobrestamento do processo, o v. acórdão proferido no julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal do RE 1.276.977/DF (
Tema 1102
), sob a sistemática da repercussão geral da matéria, foi publicado no DJE em
13/04/2023
.
Em observância aos ditames do artigo 1.040, inciso III, do CPC, após a publicação do acórdão paradigmático a tese firmada há de ser replicada aos processos que versam sobre a mesma questão jurídica.
Antes de adentrar ao mérito recursal, transcrevo excerto da r. decisão objeto do presente recurso (ID 134210872):
“
A pretensão da parte autora é promover a revisão do seu atual benefício recalculando a renda mensal inicial mediante a aplicação do artigo 29, I e II, da Lei n.o 8.213/1991, sem a regra de transição do art. 3o caput e §2o da Lei no 9.876/99, de forma a apurar a média dos oitenta por cento maiores salários de contribuição de todo o período contributivo constantes do CNIS, incluindo as contribuições anteriores a julho de 1994.
Dispõe o artigo 29, incisos I e II, da Lei n.o 8.213/1991, na redação que lhe foi dada pela Lei n.o 9.876/1999 e, utilizado como parâmetro para apuração da renda mensal inicial do benefício da parte autora, o seguinte:

"I - para os benefícios de que tratam as alíneas b e c do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário; (Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)
II - para os benefícios de que tratam as alíneas a, d, e e h do inciso I do art. 18, na média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o período contributivo. (Incluído pela Lei no 9.876, de 26.11.99)"
Cumpre salientar que a Lei no 9.876/99, sob o fundamento de que os 36 (trinta e seis) últimos salários-de-contribuição apenas abarcavam cerca de 10% (dez por cento) de todo o período contributivo do segurado, alterou o art. 29, bem como revogou seu § 1o, da Lei no 8.213/91, ampliando o período de apuração para abranger todo o período de contribuição do segurado.
Por sua vez, dispôs o artigo 3o da referida Lei no 9.876/99:
"Para o segurado filiado à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta Lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social, no cálculo do salário-de-benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a, no mínimo, 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo decorrido desde a competência julho de 1994, observado o disposto nos incisos I e II do caput do art. 29 da Lei 8.213, de 1991, com redação dada por esta Lei."
E, ainda, o § 2o do mencionado artigo, cuja redação tem o mesmo teor do disposto no § 1o do artigo 188-A do Decreto no 3.048/99, com a redação que lhe deu o Decreto no 3.265, de 29/11/1999, assim dispôs:
"No caso das aposentadorias de que tratam as alíneas b, c e d do inciso I do art. 18, o divisor considerado no cálculo da média a que se refere o caput e o § 1o não poderá ser inferior a 60% (sessenta por cento) do período decorrido da competência julho de 1994 até a data de início do benefício, limitado a 100% (cem por cento) de todo o período contributivo."
Divergências surgiram acerca da norma transitória, nos casos em que a sua aplicação resultar situação menos favorável do que a observância da regra definitiva para os segurados que ingressaram no regime previdenciário antes de 26/11/1999.
Apesar das intensas controvérsias sobre a questão, a jurisprudência desta Décima Turma orientou-se no sentido de que não haveria amparo legal a sustentar a pretensão de recálculo da RMI considerando todo o período contributivo, e não somente os salários-de-contribuição posteriores a julho de 1994, quando concedido o benefício na vigência do no art. 3o, da Lei 9.876/99 (AC 00008246520134036116, Décima Turma, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SERGIO NASCIMENTO, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/04/2015), também nesse sentido o entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 1477316 / PRAGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL2014/0214319-8, Segunda Turma, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN (1132), j. 04/12/2014, DJe 16/12/2014).
Ocorre que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial no 1.554.596/SC, de relatoria do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, sob o rito dos recursos repetitivos, adotando posição divergente, sedimentou a controvérsia sobre o tema, estabelecendo a tese de que “Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, aos Segurado que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999”.
Reporto-me à Ementa como segue:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL AFETADO AO RITO DOS REPETITIVOS. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. REVISÃO DE BENEFÍCIO. SOBREPOSIÇÃO DE NORMAS. APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA PREVISTA NO ART. 29, I E II DA LEI 8.213/1991, NA APURAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ART. 3o. DA LEI 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO SISTEMA ANTES DE 26.11.1999 (DATA DE EDIÇÃO DA DA LEI 9.876/1999). CONCRETIZAÇÃO DO DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO. PARECER DO MPF PELO DESPROVIMENTO DO FEITO. RECURSO ESPECIAL DO SEGURADO PROVIDO.
1. A Lei 9.876/1999 implementou nova regra de cálculo, ampliando gradualmente a base de cálculo dos benefícios que passou a corresponder aos maiores salários de contribuição correspondentes a 80% de todo o período contributivo do Segurado.
2. A nova legislação trouxe, também, uma regra de transição, em seu art. 3o., estabelecendo que no cálculo do salário de benefício dos Segurados filiados à Previdência Social até o dia anterior à data de publicação desta lei, o período básico de cálculo só abarcaria as contribuições vertidas a partir de julho de 1994.
3. A norma transitória deve ser vista em seu caráter protetivo. O propósito do artigo 3o. da Lei 9.876/1999 e seus parágrafos foi estabelecer regras de transição que garantissem que os Segurados não fossem atingidos de forma abrupta por normas mais rígidas de cálculo dos benefícios.
4. Nesse passo, não se pode admitir que tendo o Segurado vertido melhores contribuições antes de julho de 1994, tais pagamentos sejam simplesmente descartados no momento da concessão de seu benefício, sem analisar as consequências da medida na apuração do valor do benefício, sob pena de infringência ao princípio da contrapartida.
5. É certo que o sistema de Previdência Social é regido pelo princípio contributivo, decorrendo de tal princípio a necessidade de haver, necessariamente, uma relação entre custeio e benefício, não se afigurando razoável que o Segurado verta contribuições e não possa se utilizar delas no cálculo de seu benefício.
6. A concessão do benefício previdenciário deve ser regida pela regra da prevalência da condição mais vantajosa ou benéfica ao Segurado, nos termos da orientação do STF e do STJ. Assim, é direito do Segurado o recebimento de prestação previdenciária mais vantajosa dentre aquelas cujos requisitos cumpre, assegurando, consequentemente, a prevalência do critério de cálculo que lhe proporcione a maior renda mensal possível, a partir do histórico de suas contribuições.
7. Desse modo, impõe-se reconhecer a possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando se revelar mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, respeitados os prazos prescricionais e decadenciais. Afinal, por uma questão de racionalidade do sistema normativo, a regra de transição não pode ser mais gravosa do que a regra definitiva.
8. Com base nessas considerações, sugere-se a fixação da seguinte tese: Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, aos Segurado que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999.
9. Recurso Especial do Segurado provido.
(REsp 1554596/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019)
Assim, revendo posicionamento anteriormente adotado, reconheço a possibilidade de aplicação da regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável ao segurado que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, observando-se em cada caso a prescrição quinquenal, bem como o prazo decadencial.
No caso dos autos, o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição (NB 42/154.841.810-0) foi concedido em 09/05/2012 e ajuizada a presente ação revisional em 22/01/2020, portanto não há que se falar em decadência, fazendo jus a parte autora ao recálculo da renda mensal inicial, conforme a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, nos limites do julgamento do Recurso Repetitivo 1.554.596/SC, com valores a serem apurados em liquidação, ressalvando-se à parte autora o direito à opção pelo cálculo mais vantajoso.
Destaca-se que a prescrição quinquenal alcança as prestações não pagas e nem reclamadas na época própria, não atingindo o fundo de direito. Dessa forma, a considerar a data de início do benefício (09/05/2012) e a propositura da ação apenas em 22/01/2020, verifica-se que estão prescritas as parcelas devidas e não reclamadas no período anterior aos 5 (cinco) anos que precedem ao ajuizamento da ação.
Compensar-se-ão eventuais valores calculados e pagos administrativamente pela autarquia previdenciária.
A correção monetária e os juros de mora serão aplicados de acordo com o vigente Manual de Cálculos da Justiça Federal, atualmente a Resolução no 267/2013, observado o julgamento final do RE 870.947/SE em Repercussão Geral.
Em virtude da sucumbência, honorários advocatícios a cargo do INSS, fixados nos termos do artigo 85, §§ 3o e 11, do Novo Código de Processo Civil/2015, e da Súmula 111 do STJ, observando-se que o inciso II do § 4o, do artigo 85, estabelece que, em qualquer das hipóteses do §3o, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
”

O agravo interno tem por fim impugnar os fundamentos da decisão agravada que, em caso de não retratação, seja assegurado o direito à ampla defesa, submetendo as alegações recursais ao órgão colegiado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.
No que diz respeito ao mérito da decisão impugnada, verifica-se que a matéria foi analisada de acordo com entendimento já sedimentado no âmbito do Colendo Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do
RE

1.276.977/RG
, publicado em 13/04/2023, submetido à repercussão geral, cristalizou o
Tema 1102/STF
, nos termos da seguinte tese:
“O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável”
,
in verbis
:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. TEMA 1102 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO MEDIANTE A APLICAÇÃO DA REGRA DEFINITIVA DO ARTIGO 29, INCISOS I E II, DA LEI 8.213/1991, QUANDO MAIS FAVORÁVEL DO QUE A REGRA DE TRANSIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 3o DA LEI 9.876/1999, AOS SEGURADOS QUE INGRESSARAM NO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL ANTES DA PUBLICAÇÃO DA REFERIDA LEI 9.876/1999, OCORRIDA EM 26/11/1999. DIREITO DE OPÇÃO GARANTIDO AO SEGURADO.
1. A controvérsia colocada neste precedente com repercussão geral reconhecida consiste em definir se o segurado do INSS que ingressou no sistema previdenciário até o dia anterior à publicação da Lei 9.876, em 26 de novembro de 1999, pode optar, para o cálculo do seu salário de benefício, pela regra definitiva prevista no art. 29, I e II, da Lei 8.213/1991 quando essa lhe for mais favorável do que a previsão da lei, no art. 3o, de uma regra transitória, por lhe assegurar um benefício mais elevado. 2. O INSS argumenta que a única regra legal aplicável ao cálculo de todos os segurados, sejam eles filiados ao RGPS antes ou após a vigência da Lei 9.876/1999, é aquela que limita o cômputo para aposentadoria apenas às contribuições vertidas a partir de julho de 1994, “os primeiros, por expresso imperativo legal; os últimos, por consequência lógica da filiação ocorrida após 1999”. Desse modo, não haveria que se falar em inclusão do período contributivo anterior a tal marco temporal. 3. A partir da leitura da exposição de motivos do Projeto de Lei que originou a Lei 9.876/1999 e os argumentos aduzidos no acórdão recorrido, depreende-se que a regra definitiva veio para privilegiar no cálculo da renda inicial do benefício a integralidade do histórico contributivo. A limitação imposta pela regra transitória a julho de 1994 teve escopo de minimizar eventuais distorções causadas pelo processo inflacionário nos rendimentos dos trabalhadores. 4. A regra transitória, portanto, era favorecer os trabalhadores com menor escolaridade, inserção menos favorável no mercado de trabalho, que tenham uma trajetória salarial mais ou menos linear, só que, em alguns casos, isso se mostrou pior para o segurado, e não favorável como pretendia o legislador na aplicação específica de alguns casos concretos. 5. A regra transitória acabou aumentando o fosso entre aqueles que ganham mais e vão progredindo e, ao longo do tempo, ganhando mais, daqueles que têm mais dificuldades em virtude da menor escolaridade e a sua média salarial vai diminuindo. Acabou-se ampliando a desigualdade social e a distribuição de renda, que não era essa hipótese prevista, inclusive, pelo legislador. 6. Admitir-se que norma transitória importe em tratamento mais gravoso ao segurado mais antigo em comparação ao novo segurado contraria o princípio da isonomia, que enuncia dever-se tratar desigualmente os desiguais, na medida de sua desigualdade, a fim de conferir-lhes igualdade material, nunca de prejudicá-los. 7. Efetivamente, os segurados que reuniram os requisitos para obtenção do benefício na vigência do art. 29 da Lei 8.213/1991, com a redação da Lei 9.876/1999, podem ter a sua aposentadoria calculada tomando em consideração todo o período contributivo, ou seja, abarcando as contribuições desde o seu início, as quais podem ter sido muito maiores do que aquelas vertidas após 1994, em decorrência da redução salarial com a consequente diminuição do valor recolhido à Previdência. 8. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento: “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável”.
(RE 1276977, Tribunal Pleno, Relator Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 01/12/2022, DJe 13/04/2023)
O pronunciamento da Suprema Corte corroborou o entendimento sufragado pela E. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.554.596/SC (
Tema 999/STJ
), Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, também sob a sistemática dos recursos repetitivos, quando fixou a seguinte tese: “
Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na

apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o da Lei 9.876/1999, aos Segurados que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999”
(julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019).
Nesse sentido, precedente desta E. Décima Turma:
PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. ART. 29, I E II DA LEI 8.213/91. ART. 3o DA LEI 9.876/99. APURAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. RECURSOS ESPECIAIS NoS 1.554.593/SC E 1.596.203/PR. TEMA 999 (STJ). RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1.276.977. TEMA 1102 (STF). TESE FIXADA. REGRA DE TRANSIÇÃO. REGRA PERMANENTE. DIREITO AO MELHOR BENEFÍCIO.
1. A edição da Lei no. 9.876/99 modificou a forma de cálculo dos benefícios, alterando a redação do artigo 29 da Lei no. 8.213/91, de modo que o salário-de-benefício passou a ser obtido através da utilização da média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo, multiplicada pelo fator previdenciário (no caso do art. 18, I, da Lei n 8.213/91).
2. Tanto no E. Supremo Tribunal Federal quanto no E. Superior Tribunal de Justiça, encontra-se pacificado o entendimento segundo o qual, em homenagem ao princípio tempus regit actum, o cálculo do valor dos benefícios previdenciários deve ser realizado com base na legislação vigente à época em que foram cumpridas as exigências legais para a concessão do benefício.
3. Em decisões anteriores, acompanhando os posicionamentos da Primeira e Sexta Turmas do E. Superior Tribunal de Justiça, manifestei-me pela correção do procedimento da autarquia previdenciária, segundo o qual a renda mensal do benefício da parte autora deveria ser calculada de acordo com a legislação vigente à época da concessão, aplicando-se o disposto no artigo 3o da Lei 9.876/99, quando a filiação ao Regime Geral da Previdência Social for anterior ao advento da publicação do referido diploma legal, porém o implemento dos requisitos necessários à obtenção do benefício se verificar em data posterior.
4. Contudo, sobreveio recente decisão proferida pela Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Recursos Especiais nos 1.554.596/SC e 1.596.203/PR, afetados como representativos de controvérsia, que fixou a seguinte tese: “Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o. da Lei 9.876/1999, aos Segurado que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999.” (Tema 999, STJ – Acórdãos publicados em 17.12.2019).
5. Por fim, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1276977 (repercussão geral tema 1.102), reiterou o posicionamento do C. STJ, estabelecendo tese na mesma direção: “O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26.11.1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais, introduzidas pela EC 103/2019, tem o direito de optar pela regra definitiva, caso esta lhe seja mais favorável” (Tribunal Pleno, julgamento em 1.12.2022).
6. Desse modo, revejo posição adotada anteriormente, para acompanhar a tese estabelecida pela Primeira Seção do E. Superior Tribunal de Justiça (Tema 999).
7. A revisão do benefício é devida a partir da data do requerimento administrativo (DER 14.02.2019), observada a prescrição quinquenal.
8. A correção monetária deverá incidir sobre as prestações em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, aprovado pela Resolução no 784/2022 (que já contempla a aplicação da Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021), do Conselho da Justiça Federal (ou aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença). Os juros de mora deverão incidir até a data da expedição do PRECATÓRIO/RPV, conforme entendimento consolidado pela colenda 3a Seção desta Corte. Após a devida expedição, deverá ser observada a Súmula Vinculante 17.
9. Com relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3o, § 4o, II, e § 11, e no art. 86, todos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ).
10. Condenado o INSS a revisar o benefício de aposentadoria por idade atualmente implantado (NB 41/165.409.006-6), a partir do requerimento administrativo (DER 14.02.2019), ante a comprovação de todos os requisitos legais.
11. Apelação desprovida. Fixados, de ofício, os consectários legais.
(TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001440-35.2019.4.03.6183, Rel. Desembargador Federal NELSON DE FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 31/05/2023, DJEN DATA: 02/06/2023)
No caso, a aposentadoria por tempo de contribuição foi concedida em DIB 13/10/2010, ou seja, na vigência da Lei n. 8.213/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC n. 103/2019, consoante o Tema 1102/STF.
Portanto, considerando que no presente agravo não foi apresentado nenhum fundamento apto a infirmar a decisão transcrita, mantenho integralmente o posicionamento adotado.
Dispositivo
Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.
É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGO 1.021 E PARÁGRAFOS DO CPC.
REVISÃO. PERÍODO BÁSICO DE CÁLCULO. ARTIGO 29, I E II, DA LEI N. 8.213/1991. ARTIGO 3o DA LEI 9.876/99. REGRA DE TRANSIÇÃO. APURAÇÃO DO SALÁRIO DE BENEFÍCIO. TEMA 1102 DO STF
. TEMA 999 DO STJ.
- O agravo interno tem por fim impugnar os fundamentos da decisão agravada que, em caso de não retratação, seja assegurado o direito à ampla defesa, submetendo as alegações recursais ao órgão colegiado, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.
- No presente caso, verifica-se que o agravante repisa os mesmos fundamentos já rechaçados pela decisão impugnada.
- No tocante à alegação da necessidade de sobrestamento do processo, o v. acórdão proferido no julgamento pelo C. Supremo Tribunal Federal do RE 1.276.977/DF (
Tema 1102
), sob a sistemática da repercussão geral da matéria, foi publicado no DJE em
13/04/2023
.
- Em observância aos ditames do artigo 1.040, inciso III, do CPC, após a publicação do acórdão paradigmático a tese firmada há de ser replicada aos processos que versam sobre a mesma questão jurídica.
- De acordo com entendimento já sedimentado no âmbito do Colendo Supremo Tribunal Federal, que no julgamento do
RE

1.276.977/RG
, publicado em 13/04/2023, submetido à repercussão geral, cristalizou o
Tema 1102/STF
, nos termos da seguinte tese:
“O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC em 103/2019, que tornou a regra transitória definitiva, tem o direito de optar pela regra definitiva, acaso esta lhe seja mais favorável”
.
- O pronunciamento da Suprema Corte corroborou o entendimento sufragado pela E. Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do RESP 1.554.596/SC (
Tema 999/STJ
), Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, também sob a sistemática dos recursos repetitivos, quando fixou a seguinte tese: “
Aplica-se a regra definitiva prevista no art. 29, I e II da Lei 8.213/1991, na

apuração do salário de benefício, quando mais favorável do que a regra de transição contida no art. 3o da Lei 9.876/1999, aos Segurados que ingressaram no Regime Geral da Previdência Social até o dia anterior à publicação da Lei 9.876/1999”
(julgado em 11/12/2019, DJe 17/12/2019).
- No caso, a aposentadoria por tempo de contribuição foi concedida em DIB 13/10/2010, ou seja, na vigência da Lei n. 8.213/1991, com a redação dada pela Lei n. 9.876/1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela EC n. 103/2019, consoante o Tema 1102/STF.
- Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.